Tribunal: STF
Processo: HC 70418
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-15
Data de publicação: 1994-04-15

Ementa:
CERCEIO  DE DEFESA - RECURSO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DE  RAZOES  -  DESIGNAÇÃO  DE   DEFENSOR  DATIVO  -  OPORTUNIDADE  DE
ARTICULAÇÃO.  A nulidade alusiva  a fato ocorrido  após a sentença de
pronuncia  deve  ser  articulada  quando  anunciado  o  julgamento  e
apregoadas  as partes - inciso  V do artigo 571 do Código de Processo
Penal.  Não  a  consubstancia providencia  do  Juízo  que,  diante da
ausência  de apresentação  de razoes  ao recurso  interposto contra a
sentença de pronuncia, implica não a intimação do réu para constituir
novo defensor, mas a indicação de dativo.
              CONSELHO DE SENTENÇA - FORMAÇÃO - RETIRADA DAS CEDULAS.
A norma inserta no artigo 445 do Código de Processo Penal - sorteados
os  suplentes, os  jurados substituidos  não  mais serão  admitidos a
funcionar  durante  a  sessão  periodica  -  diz  respeito  a reunião
relativa ao próprio sorteio, não alcancando as que se seguem.
              A  ausência de atendimento a formalidade de que cuida o
artigo  428 do  Código de  Processo Penal  deve ser  alvo de protesto
imediato,  sob pena de preclusão. A ausência de participação do menor
enquadra-se  na previsão  do inciso  II  do artigo  572 do  Código de
Processo  Penal, especialmente  quando haja  atuado, na  retirada das
cedulas, oficial de justiça.
              CONTRADITORIO  - JUNTADA DE  DOCUMENTOS - ARTIGO 475 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL  -  COMUNICAÇÃO  A  DEFESA.  E  valida  a
comunicação  a defesa  feita  por ligação  telefonica  procedida pelo
cartorio.  Da-se a preclusão da matéria quando, acolhida parcialmente
a  impugnação feita  na oportunidade  do julgamento,  não se  segue o
protesto pela defesa.
              QUESITOS  - DOLO  EVENTUAL x  CULPA. Descabe cogitar da
formulação  de quesitos quanto a culpa quando o corpo de jurados haja
respondido afirmativamente ao alusivo ao dolo eventual.
              PENA  -  DOSAGEM.  Constando da  sentença  o  exame das
circunstancias  judiciais e a  observancia de atenuantes, não há como
falar  em vício na dosagem  da pena, especialmente quando a base haja
ficado  apenas   um  ano  acima   do  minimo  fixado   para  o  tipo,
procedendo-se  a redução  em cinco  meses, consideradas as atenuantes
referentes a menoridade e a confissão espontanea, chegando-se, para o
crime  de homicidio, aos seis  anos e sete meses de reclusão, a serem
cumpridos em regime semi-aberto.